Tribunal: TJES
Processo: 0000193-54.2004.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000193-54.2004.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANTENOR DOS SANTOS CORREA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Redefinição da fração de redução da tentativa. Alegação de contradição, omissão e ausência de fundamentação. Inexistência de vícios no julgado quanto aos embargos defensivos. Incongruência entre pena definitiva e regime inicial de cumprimento. Correção integrativa. Embargos defensivos rejeitados. Embargos da assistente de acusação acolhidos com efeitos modificativos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ANTENOR DOS SANTOS CORREA e por MARIA EUZA DE FREITAS FARIA, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação das assistentes de acusação para alterar a fração de diminuição da tentativa de 2/3 para 1/3, redimensionando a pena do réu para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. A defesa alegou contradição, omissão e ausência de fundamentação quanto à redefinição da fração da tentativa e ao recrudescimento da pena. A assistente de acusação apontou incongruência entre a pena definitiva fixada e o regime inicial semiaberto mantido no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição, omissão ou deficiência de fundamentação ao reconhecer elevado grau de aproximação da consumação delitiva e reduzir a fração da tentativa para 1/3; e (ii) saber se subsiste incompatibilidade entre a pena definitiva superior a 08 anos de reclusão e a manutenção do regime inicial semiaberto.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão colegiado.

Não há contradição entre o reconhecimento das limitações técnicas do laudo pericial e a conclusão de que o delito esteve próximo da consumação, uma vez que o acórdão fundamentou-se no conjunto probatório produzido nos autos, especialmente nos disparos efetuados contra regiões sensíveis do corpo da vítima, na proximidade de órgãos vitais e na interrupção do resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A redefinição da fração de redução prevista no art. 14, II, do Código Penal observou a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a diminuição deve ocorrer de forma inversamente proporcional ao grau de aproximação da consumação delitiva.

O acórdão enfrentou adequadamente as circunstâncias judiciais e apresentou fundamentação suficiente quanto à neutralidade das vetoriais relacionadas à personalidade e conduta social do acusado, bem como ao afastamento de contribuição relevante da vítima para o evento criminoso.

Configura contradição interna a manutenção do regime inicial semiaberto após a fixação da pena definitiva em patamar superior a 08 anos de reclusão, em desacordo com o art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, circunstância agravada pelas particularidades concretas do delito, praticado mediante dois disparos de arma de fogo em local com circulação de pessoas.

O vício possui natureza integrativa e admite correção em sede de embargos declaratórios com atribuição de efeitos modificativos, a fim de harmonizar a dosimetria da pena ao regime inicial de cumprimento compatível com a reprimenda aplicada.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração opostos pela defesa rejeitados. Embargos de declaração opostos pela assistente de acusação acolhidos, com efeitos modificativos, para fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena, mantidos os demais termos do acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000193-54.2004.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARIA EUZA DE FREITAS FARIA

APELADO: ANTENOR DOS SANTOS CORREA
Advogados do(a) APELADO: FABIANO SIMOES MOREIRA - ES6562, JAMILSON JOSE DE ALMEIDA JUNIOR - ES13326-A, WILZA CARLA RANGEL FERREIRA - RJ145778

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTENOR DOS SANTOS CORREA e por MARIA EUZA DE FREITAS FARIA,
em face do acórdão proferido que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas assistentes de acusação, para alterar a fração de redução da tentativa de 2/3 para 1/3, redimensionando a pena do réu para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida pelo órgão colegiado.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente, no que concerne à redefinição da fração de diminuição decorrente da tentativa.

A defesa sustenta existir contradição entre o reconhecimento da limitação técnica do laudo pericial e a conclusão, de que o delito esteve próximo da consumação.

Todavia, inexiste qualquer incompatibilidade lógica no raciocínio desenvolvido pelo acórdão.

Com efeito, o voto condutor expressamente consignou que o laudo de lesões corporais possuía natureza prognóstica e limitada, sobretudo porque elaborado após significativo lapso temporal dos fatos, quando a vítima já havia sido submetida a procedimento cirúrgico e as lesões encontravam-se em processo de cicatrização.

O próprio exame registrou que “não é possível afirmar com exatidão onde se deu a penetração do PAF, tampouco seu orifício de saída, dada a descaracterização da lesão”.

Entretanto, o reconhecimento dessa limitação técnica jamais significou ausência de elementos probatórios, aptos à aferição da gravidade concreta da execução delitiva.

Ao contrário, o acórdão deixou expressamente assentado que as provas técnicas e testemunhais revelavam ter o agente percorrido integralmente o iter criminis, somente não ocorrendo a consumação por circunstâncias alheias à vontade do réu.

As provas produzidas demonstram que o embargante efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, atingindo-a no braço e no tórax, ficando o projétil alojado próximo à coluna vertebral.

O segundo disparo atingiu a parede do estabelecimento comercial onde os fatos ocorreram, local de circulação de pessoas.

Os croquis periciais mencionados no acórdão evidenciam que os disparos alcançaram regiões sensíveis do corpo humano, próximas de estruturas vitais.

Além disso, a sobrevivência da vítima foi atribuída ao pronto socorro prestado por terceiros, circunstância expressamente reconhecida no acórdão embargado.

A conclusão acerca da proximidade da consumação, portanto, não decorreu exclusivamente do laudo pericial, mas da análise conjunta de todo o acervo probatório produzido nos autos.

Não procede, assim, a alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao grau de aproximação da consumação delitiva.

Quanto mais avançada a execução do crime, menor deve ser a redução da pena.

Foi exatamente esse o critério adotado pelo acórdão embargado.

A defesa pretende transformar embargos declaratórios em instrumento de reavaliação da conclusão jurídica adotada pelo colegiado, o que não se admite na estreita via integrativa prevista no art. 619 do Código de Processo Penal.

Também não há omissão quanto à jurisprudência aplicada.

O acórdão indicou expressamente a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da proporcionalidade inversa entre a fração de redução da tentativa e a proximidade da consumação.

A indicação numérica de precedentes específicos não constitui requisito indispensável à validade da fundamentação judicial, sobretudo quando a tese jurídica adotada se encontra claramente explicitada e devidamente correlacionada às circunstâncias concretas do caso.

O dever constitucional de motivação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige fundamentação suficiente e racional, não impondo ao julgador obrigação de mencionar julgados específicos, ou responder individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a controvérsia seja adequadamente solucionada.

Nesse sentido, o acórdão embargado explicitou, de forma objetiva, os elementos concretos que justificaram a aplicação da fração de 1/3: realização de dois disparos de arma de fogo, atingimento de região corporal sensível e próxima de órgãos vitais, risco concreto à coletividade e interrupção da consumação por fatores externos à vontade do agente.

Também não prospera a alegação de ausência de fundamentação para o recrudescimento da pena.

A elevação da reprimenda decorreu, exclusivamente, da redefinição da fração de redução relativa à tentativa, consequência lógica da conclusão alcançada pelo colegiado quanto ao elevado grau de aproximação da consumação.

O acórdão demonstrou, de maneira clara e individualizada, as razões jurídicas e fáticas que justificaram a modificação da dosimetria anteriormente aplicada na sentença.

A propósito, restou consignado no voto vencedor:

“Mais que isso, as provas técnicas e testemunhais indicam que o réu percorreu todas as fases do iter criminis, desde a cogitação e preparação até a execução do delito, só não se consumando o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. O projétil atingiu a vítima em regiões sensíveis e próximas de órgãos vitais, sendo a sobrevivência atribuída à pronta intervenção de terceiros.”

Do mesmo modo, o acórdão enfrentou adequadamente a análise das circunstâncias judiciais.

Ao afastar qualquer valoração negativa do comportamento da vítima, o colegiado levou em consideração prova testemunhal expressiva produzida em juízo.

O irmão da vítima declarou: “Nelcey não queria confusão. Ele mesmo entregou a corrente e a chave para o Antenor, pra ver se acabava com aquilo. Ele queria paz”.

Tal elemento probatório evidenciou postura conciliatória da vítima, incompatível com qualquer conclusão de provocação relevante, ou contribuição moral para o evento delituoso.

Da mesma forma, o acórdão reconheceu, corretamente, a neutralidade das vetoriais relativas à personalidade e conduta social do acusado, afastando pretensão de valoração positiva indevida, mas igualmente reconhecendo inexistência de elementos seguros capazes de demonstrar habitualidade criminosa ou traços concretos de personalidade antissocial.

Portanto, os embargos defensivos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de efetiva obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade apta a justificar integração do julgado.

Por outro lado, assiste razão à embargante MARIA EUZA DE FREITAS FARIA.

O acórdão embargado redimensionou a pena definitiva para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mas manteve o regime inicial semiaberto anteriormente fixado na sentença.

Ocorre que o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal estabelece, como regra objetiva, o regime inicial fechado para condenações superiores a 08 anos de reclusão.

No caso concreto, além do quantum da pena, as circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis — especialmente as circunstâncias do crime, marcadas pela realização de dois disparos de arma de fogo em ambiente com circulação de pessoas — reforçam a inadequação do regime semiaberto.

Há, portanto, inequívoca incongruência interna entre a reprimenda definitivamente fixada e o regime inicial mantido no dispositivo do acórdão.

O vício possui natureza integrativa e pode ser corrigido na via dos embargos declaratórios, inclusive com atribuição de efeitos modificativos, por decorrer diretamente da necessária harmonização lógico-jurídica da dosimetria penal.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por ANTENOR DOS SANTOS CORREA e ACOLHO os embargos de declaração opostos por MARIA EUZA DE FREITAS FARIA, para sanar a contradição existente no acórdão embargado e
fixar o regime inicial fechado
para cumprimento da pena imposta ao réu, mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração de ANTENOR e
ACOLHER
os aclaratórios de MARIA EUZA.